Tribunal: CARF
Processo: 16561.720188/2015-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720188/2015-85
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.289 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Embargante
ANNA MARIA CAPELLA MANTEGAZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2011
EMBARGOS.
VÍCIOS.
OMISSÕES.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA.
Não há que se acolher os Embargos de Declaração recepcionados em função da
constatação da inexistência de vícios e/ou omissões apontados pelos
Responsáveis Solidários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, não acolher os
embargos de declaração haja vista a constatação de inexistência dos vícios e/ou omissões
apontados pelos embargantes. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que admitia os embargos
em relação à Responsabilidade do art. 135, inc. III, do CTN e em relação ao art. 22 da Lei no
9.249/95.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza
Goncalves
(Presidente).
Relatório
Inicio, transcrevendo excertos do Despacho de Admissibilidade de Embargos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720188/2015-85
Fl. 6421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Trata-se de embargos de declaração opostos pelos responsáveis tributários
ENRIQUETA
MANTEGAZZA
CAPELLA,
MICHELE
MANTEGAZZA,
ESPÓLIO DE GIAN ENRICO MANTEGAZZA, ANNA MARIA CAPELLA
MANTEGAZZA, LUCA MANTEGAZZA e PAOLA MANTEGAZZA em face do
Acórdão no 1401-003.037, de 20 de novembro de 2018, por meio do qual a 1a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção decidiu:
- por unanimidade de votos: i) afastar as arguições de nulidade, de decadência,
de vedação ao confisco e de juros sobre a multa de ofício; ii) negar provimento
ao recurso de ofício, reconhecendo a compensação da integralidade dos
valores pagos a título de ganho de capital pelos fundos de investimento; iii)
afastar a aplicação da multa qualificada.
- acordam, ainda, por voto de qualidade: i) negar provimento ao recurso
voluntário quanto ao mérito da autuação; ii) manter a responsabilidade
solidária de todos os apontados no Auto de Infração, vencidos os Conselheiros
Lívia De Carli Germano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Daniel Ribeiro
Silva e Letícia Domingues Costa Braga.
- por maioria de votos, dar provimento ao recurso no que diz respeito ao ganho
de capital decorrente da incorporação de ações, devendo essa parcela da
autuação ser cancelada, vencidos os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Sérgio Abelson e Luiz Augusto de Souza Gonçalves. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano.
A decisão teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS.
Configurada a extinção formal da pessoa jurídica, devem ser chamados para
responder pelo crédito tributário lançado, por força de vínculo de
responsabilidade legalmente atribuído na ação fiscal, as pessoas físicas que
eram detentoras de participação societária na holding extinta ou que atuaram
como administradores da sociedade.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a
autoridade fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do
lançamento e à atribuição do vínculo de responsabilidade, tendo o sujeito
passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais que motivaram a
autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado contestação de forma
ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela autoridade julgadora.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 24/01/2011
IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE GANHO. INCORPORAÇÃO DE AÇÕES.
Fl. 6422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

A tributação pelo Imposto de Renda sobre o ganho de Capital pressupõe a
existência de ganho do contribuinte na alienação de um bem ou direito.
Não há ganho de capital quando não existiu alienação de qualquer bem ou
direito em virtude de óbvia falta de preenchimento dos aspectos material e
quantitativo da hipótese de incidência do tributo.
UTILIZAÇÃO DOS PAGAMENTOS DE GANHO DE CAPITAL PELOS
FUNDOS DOS ACIONISTAS NA REDUÇÃO DO LANÇAMENTO DO GANHO
NA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
Caracterizando-se a existência de uma única operação quando houve a venda
por valor superior ao registrado anteriormente, o pagamento realizado pelos
sócios em seus fundos devem ser aproveitados para fins de redução do
lançamento do imposto devido pela mesma operação sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado.
GANHO
DE
CAPITAL.
ALIENAÇÃO
DE
AÇÕES
EM
ESPÉCIE.
TRIBUTAÇÃO.
Constatado que o negócio implementado (alienação de ações em espécie) ,
havia sido iniciado e conduzido pela pessoa jurídica, extinta às vésperas da
conclusão da venda das ações, e não pelos Fundos de Investimento em
Participações (FIP), fato que evidencia o cerne do planejamento tributário
efetivado, se justifica o lançamento na pessoa jurídica por meio da
responsabilização tributária dos demais sujeitos passivos implicados na ação
fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. PERÍODO DE APURAÇÃO. PESSOA
JURÍDICA EXTINTA.
O imposto será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando
o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal; o período de
apuração a ser considerado no lançamento é aquele compreendido entre o
início do exercício e a data da extinção de fato da pessoa jurídica.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. INAPLICABILIDADE.
Constatado que na conduta dos autuados não existe a condição prevista nos
art.71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, incabível a duplicação do percentual
da multa de que trata o inciso I do art.44 da Lei no 9.430/96 (com a nova
redação do artigo dada pela Medida Provisória no 351, de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007).
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
Fl. 6423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
VEDAÇÃO
AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
MULTA.
SÚMULA. CARF.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No
108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 24/01/2011
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido CSLL.
Com a ciência da decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial
(fls. 5.371 e seguintes), ao qual foi dado seguimento pelo despacho de
admissibilidade de fls. 5.397.
Os responsáveis tributários, com a intimação da decisão, apresentaram
embargos de declaração, isoladamente.
O resumo a seguir indica as datas de ciência dos responsáveis tributários e as
datas de oposição dos correspondentes embargos de declaração:
- ENRIQUETA MANTEGAZZA CAPELLA: ciência em 04 de julho de 2019,
conforme extrato dos Correios, de fls. 5.462 e embargos apresentados em 05 de
julho de 2019, conforme carimbo aposto às fls. 5.423;
- MICHELE MANTEGAZZA: ciência em 08 de julho de 2019, conforme AR
de fls. 5.685 e embargos apresentados em 05 de julho de 2019 (antes mesmo da
ciência pelos Correios, conforme termo de solicitação de juntada de fls. 5.555 –
posteriormente os embargos foram ratificados);
- ESPÓLIO DE GIAN ENRICO MANTEGAZZA e ANNA MARIA
CAPELLA MANTEGAZZA: ciência em 04 de julho de 2019, conforme
documento dos correios de fls. 5.816 e embargos apresentados em 08 de julho
de 2019 (conforme termo de solicitação de juntada de fls. 5.692);
Fl. 6424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

- LUCA MANTEGAZZA: ciência em 08 de julho de 2019, conforme AR de fls.
5.686 e embargos apresentados também em 08 de julho de 2019 (conforme
termo de solicitação de juntada de fls. 5.838);
- PAOLA MANTEGAZZA: ciência em 05 de julho de 2019 (sexta-feira),
conforme documento dos Correios de fls. 6.005 e embargos apresentados em 12
de julho de 2019 (conforme carimbo aposto no documento de fls. 5.982).
Conclui-se, portanto, que todos os embargos foram apresentados dentro do
prazo regimental de 5 dias, razão pela qual devem ser considerados
tempestivos.
Dada a extensão dos diversos embargos e a multiplicidade de teses aduzidas,
cada qual com o objetivo de demonstrar a existência de diferentes vícios na
decisão, analisaremos cada petição na sequência em que constam dos autos, já
com os comentários pertinentes.
De plano, convém ressaltar, dado o grande número de alegações de omissão
contra o acórdão, conforme se extrai dos diversos embargos apresentados, que
o julgador, ao decidir, não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos formulados pelas partes, quando já encontrou razões suficientes
para decidir.
Assim, destacamos que os embargos não se prestam à revisão de mérito acerca
de matérias efetivamente apreciadas e decididas pelo julgador nem são
justificáveis ante a eventual falta de resposta a todas as alegações das partes,
conforme posição pacífica dos tribunais superiores (destacaremos):
[...]
Portanto, o que é vedado, em termos de prestação jurisdicional, é o julgador
deixar de apreciar questão controversa constante dos autos, assim entendidos
os fundamentos necessários para sustentar a decisão proferida.
Essa posição servirá de norte quando da análise das diversas alegações de
omissão suscitadas pelos interessados, de sorte que não será repetido, em cada
tópico, o racional aqui apresentado.
Veremos, mais adiante, que o próprio acórdão fez menção a essa situação, ao
analisar os inúmeros argumentos de omissão em relação à decisão da DRJ, e
expressamente os rechaçou, posição que foi acolhida por unanimidade pelo
Colegiado.
No mesmo sentido, o acórdão indicou quais seriam os fundamentos
necessários para o deslinde da caso, de modo que esses são, na visão do
Colegiado, os pontos que efetivamente precisavam constar da decisão.
Passamos, pois, à análise dos embargos opostos contra o acórdão.
NOTA DO RELATOR
Neste ponto, foram descritos os embargos apresentados por todos os responsáveis
solidários já nominados, e que foram na casa de dezenas de embargos cada um, de modo que
aqui se irá reproduzir apenas os embargos então admitidos para apreciação desta Turma,
deixando de descrever aqueles que não foram recepcionados.
Fl. 6425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

ENRIQUETA MANTEGAZZA CAPELLA
2 - Omissão Quanto às Razões de Decidir Relativas à Preliminar de Nulidade
Referente à Pluralidade de Sujeitos Passivos
Em seu Recurso Voluntário (itens II.3 e II.4), a Embargante sustentou, em
caráter preliminar, que seriam nulos os autos de infração originários desse
processo administrativo, por meio dos quais se buscou, com base no artigo 124,
inciso I, do CTN, atribuição de responsabilidade solidária a ele pelo IRPJ e
CSLL supostamente devidos pela pessoa jurídica Mantecorp Participações.
Nesse particular, destacou-se, mais especificamente no citado item II.3, a nítida
contradição da Autoridade Fiscal ao tratar da extinção da Mantecorp
Participações, na medida em que, se de um lado se considerou que a dissolução
dessa sociedade seria um ato simulado, de outro, acabou-se por justificar a
imputação da responsabilidade solidária à Embargante e demais pessoas
físicas com base justamente no fato de que "a Mantecorp Participações S/A foi
extinta fl. 24 do TVF - g.n.).
Desse modo, argumentou-se que, embora tenha sido afastada a extinção da
Mantecorp para fins de apuração dos tributos (IRPJ e CSLL), a Autoridade
Fiscal reconheceu válida a dissolução dessa sociedade para fins de seleção dos
sujeitos passivos, incorrendo, assim, em nítida contradição.
Ainda, no tópico II.4, sustentou-se que o ato de lançamento formalizado em
face da Embargante seria nulo, eis que, apesar de ter sido a esse atribuída
responsabilidade solidária pelo crédito tributário, com base no artigo 124,
inciso I, do CTN, não está claro no TVF os motivos que justificariam a
aplicação desse dispositivo legal no caso concreto.
Pois bem. Consta da ementa do acórdão recorrido que a preliminar, relativa à
atribuição de responsabilidade solidária à Embargante e demais pessoas
físicas, teria sido afastada pela Turma Julgadora, por ter sido entendido que,
configurada a extinção da pessoa jurídica, deveriam responder, pelo crédito
tributário, as pessoas físicas detentoras da participação na sociedade extinta.
Veja-se:
(...)
Nesse contexto, considerando-se que a Turma Julgadora, supostamente,
entendeu, por unanimidade de votos, por afastar a preliminar relativa à
impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária à Embargante,
mantendo-se tal responsabilidade em razão da extinção formal da pessoa
jurídica, esperava-se que o voto da Conselheira Relatora - vencedor na análise
das preliminares - contivesse as razões para tanto.
(...)
Com efeito, consta tão somente da fl. 64 do acórdão recorrido, do item da
conclusão, a singela alegação de que se teria entendido por "afastar as
arguições de nulidade", desacompanhada, no entanto, das razões de decidir,
pelo menos no que diz respeito a essa preliminar específica.
Já com relação ao voto vencedor, cabe mencionar que, apesar de ser transcrito
na fl. 86 do acórdão recorrido trecho da decisão proferida pela DRJ que
Fl. 6426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

admite a "responsabilização da acionista pessoa física pelos créditos
tributários devidos pela pessoa jurídica formalmente extinta", tal citação não
trata da motivação do afastamento da preliminar suscitada.
Desse modo, considerando-se a omissão das razões de decidir que embasaram
o entendimento, exposto na ementa, de que "configurada a extinção formal da
pessoa jurídica, devem ser chamados para responder pelo crédito tributário
lançado, por força de vínculo de responsabilidade legalmente atribuído na
ação fiscal, as pessoas físicas que eram detentoras de participação societária
na holding extinta ou que atuaram como administradores da sociedade" (fl. 01
do acórdão recorrido), requer-se o acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração para que esse vício seja devidamente sanado.
Neste ponto entendo que assiste razão à Embargante.
Conquanto não seja obrigatório que o julgador enfrente, um a um, todos os
pontos suscitados pelas partes, quando já encontrou razões suficientes para
decidir, verifica-se que na hipótese houve o afastamento da preliminar, cuja
tese consta da ementa do julgado, sem a devida apresentação das razões de
decidir pelo acórdão, que resolveu, portanto, tratar da questão, justamente por
considerá-la pertinente à solução do litígio.
Assim, os embargos devem ser acolhidos, quanto a este tópico, para que o
Colegiado se manifeste acerca da suscitada omissão.
[...]
Na sequência, a Embargante abre um novo tópico, com vários outros supostos
problemas, agora relativos a “vícios no planejamento sucessório”.
[...]
“3 - Omissão Quanto à Aplicabilidade do Artigo 22 da Lei n° 9.249/95 (Opção
Legal)
Além de se demonstrar a existência de propósito negocial da operação objeto
de desqualificação pela Autoridade Fiscal, a Embargante demonstrou em sua
peça recursal (fls. 86 a 89) que a transferência das ações da Mantecorp IQ às
pessoas físicas, pelos membros da Família Mantegazza, possui autorização
expressa na legislação tributária, mais especificamente no artigo 22 da Lei n°
9.249/95.
Nesse ponto, explicou-se que a dissolução de uma sociedade acarreta a
devolução de capital aos sócios (partilha de ativos) e que, nesse procedimento,
os bens entregues em contrapartida às ações extintas podem ser avaliados pelo
seu valor contábil, com base no aludido dispositivo legal, o que já foi
reconhecido, de forma expressa, pela Receita Federal do Brasil na Solução de
Consulta n° 46 - SRRF06/Disit, de 11/04/2013.
(...)
Desse modo, defendeu-se na peça recursal que, também por esse motivo, não
seria possível a desconsideração da entrega das ações da Mantecorp IQ às
pessoas físicas, afinal essa se deu mediante o exercício de opção legal (artigo
Fl. 6427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

22 da Lei n° 9.249/95), bem como em linha com orientação expressa da RFB
(Solução de Consulta n° 46 - SRRF06/Disit).
(...)
Contudo, em que pese a extrema relevância desse argumento de defesa,
analisando-se o acórdão recorrido é possível notar que esse não foi
enfrentando, o que configura nítida omissão e cerceamento do direito de defesa
da Embargante.”
Quanto a este ponto, convém ressaltar que o voto da Relatora original não
olvidou os argumentos aqui questionados, posto que constam do relatório do
acórdão, às fls. 22 e 30.
Verifica-se, ainda, que a Relatora original considerou este tópico como
essencial ao deslinde do caso, conforme posição já demonstrada neste
despacho, referendada à unanimidade pelo Colegiado e expressamente
reconhecida pelo voto vencedor (verbis):
“De se destacar que o presente voto vencedor refere-se à (i) tributação do
ganho de capital pela alienação de ações (em espécie) e (ii) à manutenção dos
responsáveis solidários no polo passivo dos autos de infração. Nestes itens, por
voto de qualidade, foi negado provimento ao Recurso Voluntário, vencida a
Relatora. Conseqüentemente outras questões não abordadas pela Relatora, em
função de seu voto (vencido) serão ora comentadas neste voto vencedor.
Assim, de se acatar o que foi decidido pela Relatora e ratificado por esta
Turma Ordinária, relativamente às preliminares trazidas nos Recursos
Voluntário e demais questões de mérito, com exceção das que agora são objeto
deste voto vencedor. “
Diante da afirmação do próprio voto vencedor, penso que assiste razão à
Embargante quanto a este ponto, pois como a opção legal prevista no artigo 22
da Lei n° 9.249/95 foi considerada essencial para o caso, caberia ao acórdão
enfrentá-la, situação que exige manifestação do Colegiado.
[...]
MICHELE MANTEGAZZA
A responsável solidária MICHELE MANTEGAZZA, com a ciência da
decisão, apresentou embargos de declaração, (fls. 5.556 e seguintes), sob o
argumento de que o acórdão padeceria de omissões, obscuridades e
contradições, nos seguintes termos (destaques no original):
[...]
A leitura dos embargos acima demonstra que os argumentos ora apresentados
são os mesmos já analisados em relação à interessada ENRIQUETA
MANTEGAZZA CAPELLA, de modo que todos os fundamentos e conclusões
ali adotados são integralmente aplicáveis aos presentes embargos, opostos
pela responsável solidária MICHELE MANTEGAZZA, de sorte que não se
faz necessária a reprodução de todo o teor já decidido, em homenagem à
concisão.
Fl. 6428
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

ESPÓLIO de GIAN ENRICO MANTEGAZZA e a responsável tributária ANNA
MARIA CAPELLA MANTEGAZZA
Por seu turno, o ESPÓLIO de GIAN ENRICO MANTEGAZZA e a
responsável tributária ANNA MARIA CAPELLA MANTEGAZZA, com a
ciência da decisão, apresentaram em conjunto embargos de declaração (fls.
5.694 e seguintes), sob o argumento de que o acórdão padeceria de diversos
vícios, assim descritos:
“Com o devido respeito, verifica-se que o v. acórdão de fls. 5.281/5.369 foi
omisso sobre relevantes questões jurídicas amplamente debatidas nos presentes
autos, possui contradições que prejudicam a sua racionalidade e incorreu em
obscuridade, vício que torna o acórdão ininteligível em aspectos muito
relevantes, o que autoriza a oposição dos presentes Embargos de Declaração
nos exatos termos dos artigos 65 e 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (Portaria MP n.o 343/2015), bem como, subsidiariamente, do artigo
1.022, incisos I a III e parágrafo único, inciso II c.c. artigo 489, § 1o, incisos II
e IV, ambos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015). É o que se passa
a demonstrar.
DA
OMISSÃO
DO
V.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ACERCA
DO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E DA AUSÊNCIA DE
REDUÇÃO
DA
CARGA
TRIBUTÁRIA
PELA
LIQUIDAÇÃO
DA
HOLDING
Nesse ínterim, impende destacar que o v. acórdão embargado se pauta em
premissa fática equivocada, uma vez que analisa a questão sob o enfoque de
um planejamento tributário abusivo, envolvendo Fundos de Investimento em
Participações (FIP), que teria acarretado o não pagamento dos tributos.
Vejamos os excertos da decisão que bem demonstram o racional adotado pelo
voto vencedor:
(...)
Ocorre que, contrariamente ao que consta do v. acórdão embargado, restou
plenamente comprovado nos autos que, ao optar pela estrutura implementada,
os Embargantes possuía plena consciência de que o imposto deveria ser
recolhido e assim o foi, mediante a retenção na fonte (come-cotas) pelos
Fundos de Investimento, em decorrência do ganho gerado nas operações de
alienação de ações em questão.
Dito de outra forma, diferentemente das operações de planejamento tributário
abusivo envolvendo fundos de investimento, em que alguns contribuintes se
utilizavam da previsão legal contida no artigo 2o da Instrução CVM n.o
391/20032 vigente à época para constituir, apenas e tão somente, Fundos de
Investimento em Participação – FIP na forma de um CONDOMÍNIO
FECHADO, no presente caso, para a consecução do planejamento sucessório
pretendido, foram constituídos Fundos de Investimento de Cotas de Fundos de
Investimento – FICs sob a forma de CONDOMÍNIO ABERTO, os quais
passaram a deter as cotas dos FIPs, conforme estrutura abaixo:
(...)
Fl. 6429
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Isso significa que, diante do cenário de uma possível venda das ações da
Mantecorp IQ detidas pelos FIP’s, os Embargantes OPTARAM por constituir
uma estrutura envolvendo também Fundos de Investimento em Cotas de Fundos
de Investimento – FICs com o intuito evidente de assegurar que fossem
observadas duas premissas básicas de toda a reestruturação, quais sejam:
(i) Os herdeiros ficariam apenas com a nua propriedade das cotas de seus
FICs, permanecendo o usufruto com os Genitores (Sr. Gian Enrico e Sra. Anna,
ora Embargantes) a fim de manter o controle político e econômico dos ativos,
premissa básica do o planejamento sucessório; e
(ii) A constituição dos FICs sob a forma de CONDOMÍNIOS ABERTOS
asseguraria que eventual ganho auferido pelos FIPs fosse submetido à
tributação pelo Imposto de Renda à alíquota de 15% (come-cotas), nos termos
do artigo 9o da IN RFB n.o 1022/20103, vigente à época, de modo a garantir
que tal estrutura não pudesse ser vista, de forma alguma, como um mecanismo
de redução indevida de tributo, mas somente como adequado instrumento
sucessório.
Em relação ao PAGAMENTO DE TRIBUTOS, infere-se da análise do voto da
D. Conselheira Relatora Letícia Domingues Costa Braga que restou
efetivamente comprovado o pagamento pelos Fundos de Investimento do
montante de R$ 284.816.631,04 a título de Imposto de Renda (come-cotas),
conforme planilha resumo colacionada às fls. 5.332 dos autos, o que, por si só,
deveria inviabilizar a alegação do voto vencedor, de que a referida estrutura de
fundos foi usada com a única finalidade de impedir a incidência tributária:
(...)
Assim sendo, afigura-se essencial o recebimento dos presentes Embargos de
Declaração, com a excepcional atribuição de efeitos infringentes, para que seja
afastada a premissa equivocada adotada pelo voto vencedor do v. acórdão
embargado, segundo a qual praticamente todo o patrimônio familiar foi
transferido para o ambiente de fundos com o único propósito de proporcionar o
não pagamento da “tributação do ganho de capital na pessoa jurídica da
holding” sem considerar que, ao contrário das operações de planejamento
tributário abusivo envolvendo FIPs, toda a estrutura foi pensada para que, de
fato, FOSSE EFETIVAMENTE PAGO O IMPOSTO DE RENDA PELOS FICs.
Superada então a alegação sem qualquer fundamento fático de que não houve o
pagamento de tributos, impõe-se, igualmente, que a D. Turma Julgadora se
manifeste expressamente (omissão) (artigo 65, caput do Anexo II do RICARF
c.c. artigo 1.022, inciso II e o artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil - Lei no 13.105/2015) sobre a absoluta identidade entre a tributação pelo
Imposto de Renda, à alíquota de 15%, observada na reestruturação societária
sob análise (Fundos de Investimento constituídos como condomínios abertos
com a incidência do come-cotas) com a tributação pelo Imposto de Renda, à
alíquota de 15%, incidente nas operações de redução de capital a valor
contábil e posterior venda, pelas pessoas físicas, a valor de mercado.
Com efeito, nos termos do artigo 22 da Lei n.o 9.249/1995, os bens e direitos do
ativo, inclusive a participação societária em empresas investidas, registrados
pela Mantecorp Participações S.A., que retornassem às pessoas físicas a título
Fl. 6430
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

de devolução de capital, poderiam perfeitamente ser avaliados pelo valor
contábil.
Pela interpretação sistemática do referido dispositivo legal, a pessoa física que
recebesse bens, avaliados a valor contábil pela pessoa jurídica investida,
deveria registrar os ativos representativos do capital devolvido pelo valor
contábil, equivalente ao de sua participação societária, apurando
posteriormente o ganho de capital, tributado à alíquota de 15%, somente no
momento da posterior alienação dos ativos, nos termos do artigo 21 da Lei
8.981/1995, com a redação dada até a edição da Lei n.o 13.259/2016, c.c. o
artigo 142 do RIR/99, ambos vigentes à época dos fatos.
Tratando-se de uma conduta induzida pela legislação, a jurisprudência do
CARF firmou o entendimento de que não há que se falar em qualquer
irregularidade em operações dessa natureza apenas e tão somente porque a
carga tributária aplicável seria mais elevada se a operação fosse estruturada
de outra forma, conforme se infere da ementa abaixo colacionada, verbis:
(...)
Ora. D. Conselheiros, referido entendimento é em tudo aplicável ao presente
caso! Isso porque, não só a reestruturação efetuada no ambiente de fundos não
implicou na ausência de pagamento de tributo, mas, especialmente, resultou na
mesma carga tributária incidente na operação de redução de capital com a
posterior venda pelas pessoas físicas, tendo portanto o mesmo efeito da
operação de fato praticada, qual seja, a liquidação da holding, o aporte nos
FIPs que efetuaram a venda e a tributação de 15% pelo come cotas nos FICs.
Logo, uma vez que a tributação incidente na reestruturação efetuada
envolvendo Fundos de Investimentos IMPLICOU EXATAMENTE NA MESMA
TRIBUTAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA À ALÍQUOTA DE 15% que seria
adotada no caso de redução de capital com posterior venda, cumpre a esta
Turma Julgadora se manifestar expressamente (omissão) sobre a identidade da
tributação do Imposto de Renda praticada e, consequentemente, sobre a
aplicabilidade do entendimento consolidado da jurisprudência deste Tribunal,
sobre redução de capital com posterior venda, ao presente caso.
Note-se, D. Conselheiros, que não se trata de pretender obrigar a Turma
Ordinária a se manifestar exaustivamente sobre todos os pontos levantados
pelos Embargantes.
Ao revés, o caput do artigo 65 do Anexo II do RICARF determina, apenas e tão
somente, que o julgador se manifeste sobre TODOS OS ARGUMENTOS
ESSENCIAIS ao deslinde da causa e que possam modificar o resultado do
julgamento, tenham sido eles suscitados pelas partes ou cognoscíveis de ofício,
sob pena de a prestação jurisdicional configurar-se imperfeita.”
Quanto a este tópico, em consonância com o que restou decidido em relação
aos dois primeiros Embargantes, cujos argumentos já foram analisados,
entendo que assiste razão à Embargante, no que tange à possibilidade de
utilização do artigo 22 da Lei n.o 9.249/1995 como subsídio (norma indutora,
que permite opção) à tese de defesa, posto que a matéria foi considerada pela
Relatora original como essencial ao deslinde do caso, posição ratificada pelo
Fl. 6431
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Colegiado (fls. 53 da decisão, item 2: Devolução de capital às pessoas físicas,
uma opção legal expressa no ordenamento jurídico).
Assim, como o voto vencedor não enfrentou especificamente o tema, penso que
cabe ao Colegiado apreciar a questão e se manifestar, caso entenda cabível,
acerca dos efeitos tributários decorrentes de tal análise na hipótese dos autos.
“DA CONTRADIÇÃO ENTRE A DECISÃO E OS FUNDAMENTOS
Ultrapassadas as omissões retro demonstradas, verifica-se da mera leitura do
v. acórdão de fls. a existência de contradição entre o dispositivo decisório e as
conclusões expressadas no voto vencedor, o que, de igual forma, autoriza o
recebimento e processamento dos presentes Embargos de Declaração nos
termos do artigo 65, caput do Anexo II do RICARF c.c. o artigo 1.022, inciso I
do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).
(...)
Portanto, o sistema do direito positivo requer que o aplicador da norma decida
pela existência ou não do dolo, que nada mais é do que a vontade consciente de
praticar a conduta típica e, com isso, obter determinado resultado, ou seja, de
concretizar os elementos constantes do tipo legal (in casu, fraude ou
sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo (previsibilidade do resultado).
Levando em consideração esses conceitos, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 3a Seção do CARF cancelou a aplicação da multa de ofício qualificada
(150%) sobre o tributo supostamente devido, eis que em momento algum houve
a configuração de fraude ou simulação, tampouco a comprovação do dolo
específico resultante da intenção criminosa e da vontade de obter resultado da
ação ou omissão delituosa, na forma prevista na Lei no 4.502/64.
Eis os trechos da ementa e do voto da D. Conselheira Relatora Letícia
Domingues Costa Braga que demonstram claramente o posicionamento
vencedor sobre a matéria, adotado no v. acórdão embargado:
(...)
Significa dizer, portanto, que a D. Turma Julgadora não vislumbrou uma ação
deliberada e específica por parte do sujeito passivo com o propósito único de
esconder ou retardar o conhecimento por parte do Fisco da ocorrência do fato
gerador ou, ainda, de excluir ou modificar suas características, ou seja,
RECONHECEU O V. ACÓRDÃO QUE NÃO HOUVE NO CASO EM
DISCUSSÃO QUALQUER INFRAÇÃO À LEI, BEM COMO QUE NÃO
RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER INTENÇÃO DOLOSA POR PARTE
DOS EMBARGANTES, consistente na vontade livre e consciente, deliberada e
premeditada de praticar a conduta ou de assumir o risco da sonegação.
Em que pese a clareza do referido entendimento, mais adiante, ao reproduzir a
decisão de primeira instância no que concerne à responsabilidade solidária
pelo interesse comum (artigo 124 do CTN) (fls. 5362/5369), o v. acórdão
embargado acabou por não excluir expressamente a responsabilidade pessoal
dos sócios administradores, conforme se infere do excerto da ementa abaixo
colacionada:
“RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
Fl. 6432
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.” (Destacamos)
Em outras palavras, embora a matéria tenha sido discutida pelos D.
Conselheiros, durante o julgamento, no sentido de que o cancelamento da
multa agravada implicaria naturalmente na eliminação da responsabilidade
fundada no art. 135 do CTN, a mera reprodução dos termos da decisão da 2a
Turma de Julgamento DRJ de Belo Horizonte/MG pelo voto vencedor, sem a
devida correção, gerou a dúvida de que teria ficado consignado no v. acórdão
embargado que bastaria que os fatos analisados decorressem de um ato
culposo (culpa) para serem passíveis de responsabilização pessoal dos sócios
administradores nos termos do artigo 135, III do CTN.
De qualquer forma, a despeito de se tratar de evidente lapso, não é demais
lembrar uma vez mais que a extinção da holding é ato que depende da
deliberação de todos os acionistas e não somente dos administradores, razão
pela qual não haveria que se falar em responsabilização pessoal destes nos
termos do artigo 135 do CTN.
Ademais, D. Conselheiros, a expressa disposição constante do artigo 135,
inciso III do Código Tributário Nacional, que possibilita a responsabilidade
pessoal dos sócios administradores, pressupõe tanto a ocorrência de infração à
lei quanto a existência de conduta dolosa, hipóteses estas que já foram
rechaçadas por esta D. Turma Julgadora ao afastar a aplicação da multa
qualificada.
Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual deve ser comprovado o dolo do agente para a
imputação da responsabilidade pessoal dos sócios, conforme ementa a seguir
transcrita:
(...)
Diante desse cenário, é absolutamente contraditório o v. acórdão que mantém a
responsabilidade pessoal dos sócios administradores, a qual pressupõe a
ocorrência de infração à lei e o dolo do agente na sua consecução e, ao mesmo
tempo, cancela a multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, §1o da Lei
n.o 9.430/1996 por reconhecer, expressamente, que no caso em análise:
(i) as operações não foram ocultadas;
(ii) não se identificou fraude/ ações escusas e, portanto, não restou
demonstrada a conduta dolosa dos envolvidos e que
(iii) não ocorreu infração à legislação!
Por todo o exposto, uma vez que não restou comprovada pelo Fisco a prática
de atos com excesso de poder ou infração a lei, contrato social, estatuto, bem
como restando demonstrado que, ao cancelar a imposição da multa de ofício
qualificada nos termos do artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996, o v. acórdão
Fl. 6433
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

embargado reconhece que não restou demonstrada qualquer intenção dolosa
por parte dos Embargantes, resta plenamente demonstrada a contradição entre
o dispositivo decisório e as conclusões expressadas no voto vencedor, razão
pela qual devem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração para que
seja sanado o vício apontado, com o consequente reconhecimento da exclusão
da responsabilidade dos Embargantes nos termos do artigo 135 do Código
Tributário Nacional diante da total ausência de infração à lei e da inexistência
de conduta dolosa.”
Também neste ponto os argumentos me parecem consistentes e suficientes para
acolher a pretensão dos Embargantes. A suscitada divergência provavelmente
decorre do fato de que o voto vencido, que afastou a multa qualificada, chegou
a conclusões diversas daquelas consignadas pelo voto vencedor, que manteve a
imputação de responsabilidade tributária aos solidários.
Por força dessa divergência, realmente me parece que a matéria carece de
esclarecimento pelo Colegiado, a fim de que se possa trazer aos autos os
fundamentos para a manutenção da responsabilidade, ainda que afastada a
qualificação da multa, por ausência de dolo específico, sem olvidar que consta
do voto vencedor o seguinte parágrafo, que reproduziu as razões de decidir da
DRJ:
Vale transcrever ainda o que diz o citado Parecer, na parte que analisou a
necessidade de presença de ato doloso por parte do administrador ou da
suficiência de culpa, no contexto da responsabilização tributária e à luz da
jurisprudência formada pelo STJ:
59. A respeito da necessidade de presença de ato doloso por parte do
administrador ou da suficiência da presença de culpa, deve-se observar que, ao
contrário do que defende parte da doutrina, a jurisprudência maciça do STJ
exige tão-só a presença de “infração de lei” (= ato ilícito), a qual, pela teoria
geral do Direito, pode ser tanto decorrente de ato culposo como de ato doloso
(não obstante alguns poucos acórdãos referirem expressamente à necessidade de
prova do dolo, em contraposição à imensa maioria que exige somente a culpa).
Logo, se a lei e a jurisprudência não separaram as hipóteses de culpa em sentido
estrito e dolo, tanto um quanto outro elemento subjetivo satisfaz a hipótese do
art. 135 do CTN. Em verdade, o Direito Tributário preocupa-se com a
externalização de atos e fatos, não possuindo espaço para a persecução do dolo;
basta a culpa.
Essa foi a posição adotada pelo voto da DRJ, mas a partir de premissa diversa,
qual seja, a efetiva ocorrência de dolo, o que justificou a manutenção, naquele
julgamento, da multa qualificada.
No presente caso, entendo que efetivamente há a necessidade de
esclarecimento, pois a Relatora original entendeu pela ausência de dolo,
afastou a multa qualificada e a responsabilidade das pessoas físicas, enquanto
que o voto vencedor, em relação à responsabilidade, a manteve, forte nos
argumentos da decisão de piso.
Diante desse cenário, entendo que deve ser acolhida a pretensão dos
Embargantes, para manifestação do Colegiado quanto a este ponto.
LUCA MANTEGAZZA
Fl. 6434
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

O responsável tributário LUCA MANTEGAZZA, com a ciência do acórdão,
apresentou embargos de declaração (fls. 5.840 e seguintes), sob o argumento
de que a decisão padeceria de diversos vícios, nos seguintes termos:
[...]
Verifica-se que os argumentos trazidos pelo responsável solidário LUCA
MANTEGAZZA são os mesmos já analisados em relação ao espólio de GIAN
ENRICO MANTEGAZZA e da responsável solidária ANNA MARIA CAPELLA
MANTEGAZZA, de modo que todos os fundamentos e conclusões ali adotados
são integralmente aplicáveis aos presentes embargos, sendo desnecessária,
neste passo, a reprodução de todo o teor já decidido.
PAOLA MANTEGAZZA
A responsável solidária PAOLA MANTEGAZZA, com a ciência do acórdão,
apresentou embargos de declaração (fls. 5.982 e seguintes), sob o argumento
de que a decisão padeceria de diversos vícios, conforme segue (destaques no
original):
“A) Do Esclarecimento Acerca das Possibilidades de Alienação - Produção de
Idêntico Resultado Jurídico e de Carga Tributária (Omissão)
Em sede de impugnação e recurso voluntário, a Embargante enalteceu
expressamente que a operação concretizada por meio de uso de veículo de
investimento (FIP's) poderia ter se dado de outras maneiras, que gerariam
absolutamente o mesmo encargo tributário (15% sobre o valor do ganho de
capital) contestado pela fiscalização:
(...)
Com base nesta ilação conclui a ora Embargante que não poderia se ver
obrigada a exercer, dentre as possíveis alternativas para proceder a alienação
pretendida, aquela que lhe fosse mais onerosa, por conta de mero desígnio
arrecadatório não tabulado em norma cogente.
Em resposta a esta colocação, a decisão de 1a instância e consequentemente o
acórdão ora embargado, em reprodução àquela, singelamente faz uso de
argumento retórico para não analisar o paralelismo arguido, que legitimaria
sem sombra de dúvida a operação realizada:
(...)
Logo, não restou devidamente esclarecido pelo voto vencedor por quais
motivos "jurídicos" não poderiam os "efetivos" proprietários das ações da
MANTECORP IQ, rearranjar patrimonialmente ativo cuja titularidade
indubitavelmente lhes pertenciam, por meio da desconstituição da holding e uso
dos FIP's, desde que observada a mesmíssima carga tributária, a título de
ganho de capital, a que submeteriam os acionistas pessoas físicas, caso
promovessem, por exemplo, a alienação em favor da Hipermarcas das ações da
MANTECORP PARTICIPAÇÕES S/A (mero entre translúcido).
Destaca-se a flagrante omissão contida no v. acórdão ora embargado vez que
se limitou a aduzir que reproduziria a conclusão dada pela instância a quo,
Fl. 6435
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

sem ao menos explicar a razão pela qual os argumentos trazidos pelos sujeitos
passivos não deveriam ser acolhidos, cujo trecho ora se transcreve:
"As argumentações trazidas no recurso voluntário, naquilo que se refere às
questões objeto deste voto vencedor, são praticamente as mesmas trazidas na
impugnação, de forma que já foram devidamente apreciadas pela decisão de
primeira instância, cuja conclusão esta 1a Turma Ordinária (por maioria de
votos voto de qualidade) acatou integralmente pelos seus próprios
fundamentos.
Assim, de se reproduzir suas conclusões, as quais são ora adotadas como razão
de decidir por parte deste colegiado.
Lembrando, que será reproduzido aqui a conclusão dada pela instância de piso
no que se refere à alienação das ações em espécie, uma vez que relativamente à
alienação de ações por incorporação de ações, foi dado provimento ao
recurso."
Concluiu o v. acórdão embargado, desse modo, que "na decisão recorrida
foram abordados os fatos que efetivamente aconteceram, pois quem sempre
esteve à frente nas negociações pactuadas foi a Mantercorp Participações S.A".
Concluiu o v. acórdão embargado, desse modo, que "na decisão recorrida
foram abordados os fatos que efetivamente aconteceram, pois quem sempre
esteve à frente nas negociações pactuadas foi a Mantercorp Participações S.A".
Ora, é cediço que o RICARF, em seu artigo 57, §3°, permite a transcrição de
primeira instância. Todavia, desde que o relator registre que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida.
Não foi o que aconteceu no presente caso. Não pode o I. Conselheiro (o qual,
ressalta-se, não é o relator do caso), ao elaborar o voto vencedor, utilizar-se
dessa premissa para quedar-se omisso acerca dos pontos trazidos pela ora
Embargante, sob pena, inclusive, de acarretamento de nulidade do v. acórdão
embargado.”
Quando da apreciação dos demais embargos apresentados, entendemos que
este ponto, relativo à opção decorrente de expresso permissivo legal, realmente
carece de esclarecimento pelo Colegiado, à luz do que restou aprovado no voto
da Relatora original.
Com efeito, a questão se relaciona ao tópico 2) da p. 53 do acórdão, designado
pela Relatora como “Devolução de capital às pessoas físicas, uma opção legal
expressa no ordenamento jurídico”.
Assim, na esteira do que se decidiu em relação aos embargos opostos pelos
outros interessados, entendo que assiste razão à Embargante quanto a este
ponto.
[...]
É o relatório do essencial.

Fl. 6436
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
ENRIQUETA MANTEGAZZA CAPELLA
ITEM 2 - Omissão Quanto às Razões de Decidir Relativas à Preliminar de
Nulidade Referente à Pluralidade de Sujeitos Passivos
Entendo que não devam ser acolhidos os embargos ora demandados, relatoriados.
A questão da responsabilidade solidária tributária, se está adequadamente
atribuída ou não à determinada pessoa (no caso, com base no art.121, inciso I do CTN), se
confunde com o próprio mérito da autuação, uma vez que a correção da indicação do sujeito
passivo e, eventualmente, de responsáveis solidários, é condição de legitimidade do lançamento
nos termos do art.142 do CTN.
O fato de constar na ementa como questão preliminar e no acórdão recorrido
constar apenas que fica afastada tal arguição de nulidade, não vejo como isto possa ensejar
embargos, uma vez que tal questão, então tratada como preliminar de nulidade pela Recorrente,
na verdade foi considerada pela decisão de piso em exame de mérito da autuação, conforme
reproduzido no acórdão recorrido e cujo teor foi acatado como razão de decidir.
A seguir, excertos do acórdão recorrido:
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Também neste item, de se acatar o decidido pela instância primeira, pelos seus
próprios fundamentos:
VIII. Responsabilidade tributária
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA AUTUAÇÃO.
De acordo com o TVF, tendo em vista que a Mantecorp Participações S.A. foi
extinta, as pessoas à época investidas do cargo de diretor respondem por
infração à lei com fundamento no disposto no artigo 135, inciso III do CTN.
São eles:

Continuando, a fiscalização registrou que, por terem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, com fundamento no artigo 124, I, do
Fl. 6437
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

mesmo Código, todos os acionistas foram arrolados no polo passivo da
autuação:

[...]
O objetivo foi, como ficou demonstrado ao longo deste Termo, passar as ações
da Mantecorp IQ, que estavam sob controle direto da holding Mantecorp
Participações S.A., para as pessoas físicas e, ato contínuo, transferí-las para os
Fundos de Investimentos em Participações - FIP e assim, não pagar os tributos
sobre o ganho de capital na alienação das ações da Mantecorp IQ para a
Hypermarcas.
Em síntese, as pessoas físicas( acionistas da Mantecorp Participações à época)
e os Fundos de Investimentos foram utilizados como canais de trânsito das
ações da Mantecorp IQ , na tentativa de mascarar a verdadeira alienante
dessas ações, a MANTECORP PARTICIPAÇÕES S/A .
[...]
Os proprietários do Grupo Mantecorp, ao perpetrarem uma reorganização
societária, tiveram como único objetivo fugir da tributação na pessoa jurídica
MANTECORP PARTICIPAÇÕES S/A., CNPJ – 60.879.608/0001-60 pela
alienação das ações da sua controlada MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA
FARMACÊUTICA S/A., CNPJ – 33.060.740/0001-72 à Hypermarcas S.A.
Basicamente, num curto lapso temporal de 12 dias, extinguiu-se a
controladora(holding) da empresa operacional, passou-se o controle para as
pessoas físicas, transferiu-se as ações para fundos de investimentos e assinou-
se o contrato de alienação, redundando em uma carga tributária bem menor do
que realmente deveria ser.
Na verdade, a real alienante foi a holding controladora MANTECORP
PARTICIPAÇÕES S/A., a qual deveria ter contabilizado e declarado o ganho
de capital e os consequentes tributos IRPJ e CSLL, resultantes da alienação da
Mantecorp IQ à Hypermarcas S.A."
[...]
SÍNTESE DOS ARGUMENTOS DA DEFESA.
Fl. 6438
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

[...]
As pessoas físicas implicadas por força do art. 124, inciso I, do CTN,
destacaram que a referida norma (fundamento legal da responsabilidade no
presente caso) nada dispõe acerca da responsabilização dos acionistas nos
casos de extinção da pessoa jurídica, pela impossibilidade de cobrança dos
tributos em face desta última.
[...]
O artigo 124 do CTN aborda a solidariedade em função do interesse comum, a
qual ocorre quando há uma pluralidade de sujeitos concorrendo na hipótese de
incidência, sendo todos qualificados como contribuintes (por possuírem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador).
Enquanto na hipótese de responsabilidade tributária existe a possibilidade de
se atribuir a terceiro o cumprimento da obrigação tributária, por outro lado,
no campo da solidariedade por interesse comum (situação pretendida pelo
Agente Fiscal), os tributos somente podem ser cobrados daqueles que
praticarem o fato gerador, ou seja, dos contribuintes propriamente ditos, nos
casos de pluralidade no campo da sujeição passiva.
A comprovação do interesse comum mostra-se indispensável na medida em que
o mero e eventual interesse fático de uma determinada parte não é suficiente
para caracterizar o interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN para
fins de adoção do instituto da solidariedade.
ANÁLISE
DOS
ASPECTOS
LEGAIS
DA
RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Primeiramente, vamos analisar a questão em relação à aplicação das
disposições do art. 124, inciso I, do CTN, que abarca a responsabilização de
todos os acionistas pessoas físicas (ora impugnantes) da extinta holding -
Mantecorp Participações S.A.
Conforme foi abordado nos itens precedentes desse Voto, em razão dos fatos
apurados, considerou-se correto que os tributos devidos em razão do ganho de
capital deveria ter sido suportado pela Mantecorp Participações S.A, que foi a
empresa que conduziu e estruturou todo o negócio que resultou na venda das
ações da Mantecorp IQ para a Hypermarcas.
Em razão da extinção da pessoa jurídica, também foi considerado legítimo o
lançamento em face das pessoas físicas dos acionistas, alçadas à condição de
sujeitos passivos, por força das disposições do art. 121 do CTN, norma inserida
no Capitulo IV - Sujeito Passivo.
Dentro deste mesmo capítulo do CTN, tratando da responsabilidade solidária,
pode ser destacado o art. 124, inciso I, que assim prescreve:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
Fl. 6439
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

A responsabilidade, nesse caso, é atribuída às "pessoas que tenham interesse
comum"; não há distinção se é pessoa jurídica ou pessoa física, pode ainda ser
sócio, acionista ou qualquer outra pessoa, desde que comprovado o interesse
comum na situação de que constitua o fato gerador, independentemente de
qualquer vinculação de caráter sucessório.
Disto isto, pode-se afirmar que as disposições do art. 5o do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, citadas pelos impugnantes e que tratam de
responsabilidade por sucessão, não esgotam em si as possibilidades de
responsabilização, inclusive pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta.
Subsiste, portanto, a hipótese de, ao acionista da pessoa jurídica extinta, ser
atribuído vínculo de responsabilidade em razão de ficar caracterizado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, nos moldes definidos no art. 124, I, do CTN, passando a pessoa física
a figurar no polo passivo da autuação.
Admitida a responsabilização do acionista pessoa física pelos créditos
tributários devidos pela pessoa jurídica formalmente extinta, passa-se a
analisar se, no caso concreto, houve a ocorrência do chamado "interesse
comum", condição imposta para a caracterização da responsabilidade
solidária.
Conquanto os impugnantes sustentem a falta de comprovação do interesse
comum acima referido, os documentos constantes dos autos, em consonância
com os registros feitos pela fiscalização no TVF, são fartos a comprovar sua
existência.
Desde a extinção precoce da Mantecorp Participações S.A, a atuação dos
acionistas visando à consecução da venda das ações da Mantecorp IQ é
evidente, uma vez que a reorganização societária não poderia passar sem o
crivo dessas pessoas que detinham o controle acionário da holding.
Extinta a pessoa jurídica, em seguida a presença dos acionistas se faz notar
pela venda das ações da Mantecorp IQ, das quais eram possuidores diretos,
para os cinco Fundos de Investimento em Participações (FIP) constituídos.
Conforme contratos celebrados com esses fundos (doc. fls. 2223/2280), em
cada um deles o acionista especificado apareceu na qualidade de vendedor,
enquanto os outros acionistas figuraram como
intervenientes-anuentes,
evidenciando a atuação conjunta das pessoas físicas em todo o processo.
Ato contínuo, os cinco FIP realizaram a alienação das ações para a
Hypermarcas, por meio do Contrato de Venda e Compra de Ações,
Incorporação de Ações e Outras Avenças (doc. fls. 21/60) e, mais uma vez,
todas as pessoas físicas figuraram na qualidade de intervenientes-anuentes,
demonstrando total conhecimento dos fatos e manifestando a sua concordância
expressa com o negócio.
Diferentemente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
realização de despesas e outras situações geradoras de resultados em que os
acionistas se mostram distantes do cotidiano da pessoa jurídica e diversamente
de outros momentos em que as decisões mais relevantes são tomadas pelos
administradores da empresa, a venda das ações da Mantecorp IQ teve atuação
direta de todos os acionistas, em todas as principais fases do processo, em
Fl. 6440
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

especial naquelas que evidenciaram o planejamento tributário abusivo que
resultou na falta de recolhimento dos tributos devidos pela pessoa jurídica
extinta, em decorrência do ganho de capital auferido na operação.
Portanto, não há como negar que as pessoas físicas arroladas na autuação
como responsáveis tributários tiveram interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, nos estritos termos do art.
124, inciso I, do CTN.
No próprio voto vencido da Relatora, acerca do tema, é mencionado que tratam-se
de questões que confundem com o mérito da autuação (fls.53).
Entendo que não se deva acolher os embargos suscitados, no sentido de que teria
faltado uma apreciação, no acórdão recorrido, do que constou na ementa acerca do afastamento
da Preliminar de Nulidade – Pluridade de Sujeitos Passivos.
Ora, a referida ementa tratou apenas da possibilidade legal de constar eventuais
pessoas (acionistas ou não) no polo passivo, em face de extinção formal da pessoa jurídica. Eis
seu teor:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/01/2011
PRELIMINAR DE NULIDADE. PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS.
Configurada a extinção formal da pessoa jurídica, devem ser chamados para
responder pelo crédito tributário lançado, por força de vínculo de
responsabilidade legalmente atribuído na ação fiscal, as pessoas físicas que
eram detentoras de participação societária na holding extinta ou que atuaram
como administradores da sociedade.
Já, para a Recorrente, constou ementa específica e foi tratada, como vimos, em
exame de mérito, onde lhe foi atribuída responsabilidade solidária com base no inciso I do
art.121 (interesse comum) do CTN. Eis o teor da ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 24/01/2011
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica de direito privado.
De forma que não acolho os embargos relativamente ao item em questão, pois não
vislumbro a omissão apontada pela Embargante.
Novos Tópicos (fls.19 do Despacho de Admissibilidade)
Fl. 6441
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Prosseguindo, os embargos agora referem-se a uma eventual falta de apreciação
acerca da aplicabilidade do art.22 da Lei no 9.249/95 (item 3, fls.20), eis que “a Relatora
original considerou este tópico como essencial ao deslinde do caso, ...” e que, assim, portanto,
o acórdão recorrido teria de ter enfrentado a aplicabilidade do citado dispositivo legal.
Assim não vejo.
Esta afirmação não encontra respaldo no voto da Relatora original e nem poderia
ser diferente, uma vez que o litígio estava posto sob outra ótica: a sujeição passiva da empresa
Mantecorp Participações, então extinta, e as transferências das ações das pessoas físicas para os
fundos de investimentos e posterior alienação.
Em ótima síntese, trago excerto do TVF:
O objetivo foi, como ficou demonstrado ao longo deste Termo, passar as ações
da Mantecorp IQ, que estavam sob controle direto da holding Mantecorp
Participações S.A., para as pessoas físicas e, ato contínuo, transferi-las para os
Fundos de Investimentos em Participações - FIP e assim, não pagar os tributos
sobre o ganho de capital na alienação das ações da Mantecorp IQ para a
Hypermarcas.
Em síntese, as pessoas físicas( acionistas da Mantecorp Participações à época)
e os Fundos de Investimentos foram utilizados como canais de trânsito das
ações da Mantecorp IQ , na tentativa de mascarar a verdadeira alienante
dessas ações, a MANTECORP PARTICIPA ÇÕES S/A .
Em nenhuma passagem do TVF e nem no voto vencido encontra-se qualquer
alusão ao art.22 da Lei no 9.249/95. A seguir excertos do voto vencido:
VI - No mérito
Da razões Extratributárias
Importante ressaltar que o planejamento sucessório iniciou-se muito antes da
data da venda (12/2010). Isso porque ocorreu a doação das ações com cláusula
de usufruto em 2007 e criação dos FIC ́s em 2008. Contudo, esses FIC ́s não
poderiam receber participações societárias de empresa, mas apenas quotas de
outros fundos, uma vez que a CVM determina que os fundos sejam divididos
pelos tipos de ativos ou valores mobiliários que cada um investe.
A família Mantegazza buscou um tipo específico de fundo de investimento que
poderia receber ações de uma sociedade anônima de capital fechado, motivo
pelo qual se conclui pela necessidade da utilização dos FIP ́s no seu
planejamento sucessório que vinha sendo implementado gradativamente.
Em outras palavras, utilizou-se a estrutura que era autorizada a receber ações
de companhias fechadas, como o aval da CVM com um efetivo propósito de
planejamento sucessório.
[...]
Conclui-se, pois que restou demonstrado um propósito extratributário muito
claro que foi a estruturação de um projeto sucessório familiar nos
investimentos dos patriarcas da família Mantegazza. Do ponto de vista jurídico
Fl. 6442
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

e prático do caso em tela que trata da utilização de uma FIP para consolidação
de investimentos, importante destacar o alcance do planejamento tributário
lícito e o poder indutor que a legislação exerce sobre os contribuintes no
Brasil.
[...]
A utilização dos chamados FIPs vêm sendo alvo de pesadas autuações pela
Receita Federal que são invariavelmente acompanhadas de acusação de
fraude, simulação ou abuso de forma a justificar a desconsideração da figura
do FIP para fins tributários o que se traduz no lançamento fiscal de tributos
contra outras pessoas jurídicas com aplicação, inclusive, de multa qualificada
de 150%.
[...]
A tributação mais favorecida, neste caso, tem forte caráter indutor, no sentido
que induz o contribuinte a utilizar a estrutura de um FIP para consolidar seus
investimentos em substituição a outros formatos que não contam com tal
benefício.
Se não fosse a vontade do legislador que os aplicadores gozassem de tal
benefício, bastaria não criá-lo!
O que não é possível aceitar é a criação de um benefício fiscal que quando
utilizado pelo contribuinte mostra-se, pela ação do fisco, verdadeira armadilha
fiscal pelo meio do qual cria-se a possibilidade de cobrança de tributos
indevidos adicionados de multas de até 150%.
O legislador induziu o contribuinte a escolher o FIP como um instrumento mais
atraente de investimento e a utilização deste instrumento somente pode ser
questionado
pelo Fisco se utilizada de forma simulada ou abusiva. Contudo, no presente
caso, a utilização per se é que foi questionada pela fiscalização.
Ademais, adicionalmente a tudo isso, podemos vislumbrar um outro propósito
negocial muito forte e presente na reestruturação societária que era o controle
da sucessão familiar.
Apesar de tal dispositivo legal, aludido pela Embargante, não ter a importância que
lhe atribuiu, a decisão de piso havia se manifestado, e que foi reproduzido no acórdão recorrido, do
qual a seguir se relembram algumas passagens:
Foi ressaltado que o motivo para a extinção da holding Mantecorp
Participações S.A, conforme AGE realizada em 06/12/2010, era a ausência de
interesse dos acionistas na sua manutenção e que os Fundos de Investimento
permitiriam uma melhor governança corporativa e o controle político e
econômico do grupo de forma centralizada.
Ressaltou a fiscalização, porém, que da forma como os fatos se sucederam,
somente a simplificação da estrutura societária soou verdadeira, concluindo
que, embora formalmente válida, a extinção da holding Mantecorp
Participações S.A. não se mostrou um negócio jurídico oponível ao Fisco, não
repercutindo, portanto, na esfera tributária.
Fl. 6443
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

[...]
À propósito da formação dos fundos de investimento, os defendentes alegaram
que a fiscalização tratou de forma superficial o assunto. Conforme já
mencionado, a fiscalização não precisa se posicionar sobre todos os aspectos
do planejamento tributário. Para o lançamento, basta constatar que a operação
que envolveu a venda das ações da Mantecorp IQ para os FIP, seguida da
venda dessas ações para a Hypermarcas, não teve propósito negocial, tendo
servido substancialmente como forma de impedir o pagamento de tributos na
pessoa jurídica da holding precocemente extinta, que conduziu e estruturou
todo o negócio.
[...]
Desta forma, a data de 30/09/2010 representa o momento em que foram
firmadas as bases do próprio contrato, denunciando que o negócio foi
conduzido pela Mantecorp Participações S.A, extinta às vésperas da conclusão
da venda das ações, e não pelos Fundos de Investimento em Participações
(FIP), fato que evidencia o cerne do planejamento tributário abusivo e justifica
o lançamento na pessoa jurídica por meio da responsabilização tributária dos
demais sujeitos passivos implicados na ação fiscal.
[...]
A situação descrita, atestando que a condução e estruturação do contrato
foram feitas tendo à frente a Mantecorp Participações S.A, afasta ainda a
possibilidade de tributação nas pessoas físicas dos acionistas após a
devolução de capital, seja no momento da alienação das ações destes para os
FIP ou ainda numa hipotética venda direta para a Hypermarcas, como
sugeriram os defendentes a título de argumentação, em alternativa à
constituição do crédito tributário na pessoa jurídica.
[...]
Como visto, na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido
em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. [...]
[Destaques do Relator]
Entendo, portanto, que tal dispositivo legal invocado pela Embargante não se reveste
de tanta força assim, tanto que o litígio envolve outra situação, conforme trechos acima posicionados
e aliado a toda a apreciação contida no acórdão recorrido, mas, mesmo assim, a menção a tal
dispositivo foi comentada (supra) pela decisão de piso e reproduzida no acórdão recorrido, de forma
que não vejo o porque de acolher os embargos suscitados pela Embargante.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
MICHELE MANTEGAZZA
Conforme relatoriado, os embargos apresentados são os mesmos apontados
anteriormente. Segundo o Despacho de Admissibilidade:
A leitura dos embargos acima demonstra que os argumentos ora apresentados
são os mesmos já analisados em relação à interessada ENRIQUETA
Fl. 6444
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

MANTEGAZZA CAPELLA, de modo que todos os fundamentos e conclusões
ali adotados são integralmente aplicáveis aos presentes embargos, opostos
pela responsável solidária MICHELE MANTEGAZZA, de sorte que não se
faz necessária a reprodução de todo o teor já decidido, em homenagem à
concisão.
Em assim sendo, os comentários deste Relator acerca dos embargos anteriores
prevalecem também para esta Responsável Solidário.
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
ESPÓLIO DE GIAN ENRICO MANTEGAZZA e a responsável tributária ANNA
MARIA CAPELLA MANTEGAZZA
O primeiro embargo recepcionado trata do mesmo embargo já analisado
anteriormente, de forma que aqui reproduzo os comentários pertinentes:
“Prosseguindo, os embargos agora referem-se a uma eventual falta de apreciação
acerca da aplicabilidade do art.22 da Lei no 9.249/95 (item 3, fls.20), que “a Relatora original
considerou este tópico como essencial ao deslinde do caso, ...” e que, assim, portanto, o acórdão
recorrido teria de ter enfrentado a aplicabilidade do citado dispositivo legal.
Assim não vejo.
Esta afirmação não encontra respaldo no voto da Relatora original e nem poderia
ser diferente, uma vez que o litígio estava posto sob outra ótica: a sujeição passiva da empresa
Mantecorp Participações, então extinta, e as transferências das ações das pessoas físicas para os
fundos de investimentos e posterior alienação.
Em ótima síntese, trago excerto do TVF:
O objetivo foi, como ficou demonstrado ao longo deste Termo, passar as ações
da Mantecorp IQ, que estavam sob controle direto da holding Mantecorp
Participações S.A., para as pessoas físicas e, ato contínuo, transferi-las para os
Fundos de Investimentos em Participações - FIP e assim, não pagar os tributos
sobre o ganho de capital na alienação das ações da Mantecorp IQ para a
Hypermarcas.
Em síntese, as pessoas físicas( acionistas da Mantecorp Participações à época)
e os Fundos de Investimentos foram utilizados como canais de trânsito das
ações da Mantecorp IQ , na tentativa de mascarar a verdadeira alienante
dessas ações, a MANTECORP PARTICIPA ÇÕES S/A .
Em nenhuma passagem do TVF e nem no voto vencido encontra-se qualquer
alusão ao art.22 da Lei no 9.249/95. A seguir excertos do voto vencido:
VI - No mérito
Da razões Extratributárias
Importante ressaltar que o planejamento sucessório iniciou-se muito antes da
data da venda (12/2010). Isso porque ocorreu a doação das ações com cláusula
Fl. 6445
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

de usufruto em 2007 e criação dos FIC ́s em 2008. Contudo, esses FIC ́s não
poderiam receber participações societárias de empresa, mas apenas quotas de
outros fundos, uma vez que a CVM determina que os fundos sejam divididos
pelos tipos de ativos ou valores mobiliários que cada um investe.
A família Mantegazza buscou um tipo específico de fundo de investimento que
poderia receber ações de uma sociedade anônima de capital fechado, motivo
pelo qual se conclui pela necessidade da utilização dos FIP ́s no seu
planejamento sucessório que vinha sendo implementado gradativamente.
Em outras palavras, utilizou-se a estrutura que era autorizada a receber ações
de companhias fechadas, como o aval da CVM com um efetivo propósito de
planejamento sucessório.
[...]
Conclui-se, pois que restou demonstrado um propósito extratributário muito
claro que foi a estruturação de um projeto sucessório familiar nos
investimentos dos patriarcas da família Mantegazza. Do ponto de vista jurídico
e prático do caso em tela que trata da utilização de uma FIP para consolidação
de investimentos, importante destacar o alcance do planejamento tributário
lícito e o poder indutor que a legislação exerce sobre os contribuintes no
Brasil.
[...]
A utilização dos chamados FIPs vêm sendo alvo de pesadas autuações pela
Receita Federal que são invariavelmente acompanhadas de acusação de
fraude, simulação ou abuso de forma a justificar a desconsideração da figura
do FIP para fins tributários o que se traduz no lançamento fiscal de tributos
contra outras pessoas jurídicas com aplicação, inclusive, de multa qualificada
de 150%.
[...]
A tributação mais favorecida, neste caso, tem forte caráter indutor, no sentido
que induz o contribuinte a utilizar a estrutura de um FIP para consolidar seus
investimentos em substituição a outros formatos que não contam com tal
benefício.
Se não fosse a vontade do legislador que os aplicadores gozassem de tal
benefício, bastaria não criá-lo!
O que não é possível aceitar é a criação de um benefício fiscal que quando
utilizado pelo contribuinte mostra-se, pela ação do fisco, verdadeira armadilha
fiscal pelo meio do qual cria-se a possibilidade de cobrança de tributos
indevidos adicionados de multas de até 150%.
O legislador induziu o contribuinte a escolher o FIP como um instrumento mais
atraente de investimento e a utilização deste instrumento somente pode ser
questionado
pelo Fisco se utilizada de forma simulada ou abusiva. Contudo, no presente
caso, a utilização per se é que foi questionada pela fiscalização.
Fl. 6446
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Ademais, adicionalmente a tudo isso, podemos vislumbrar um outro propósito
negocial muito forte e presente na reestruturação societária que era o controle
da sucessão familiar.
Apesar de tal dispositivo legal, aludido pela Embargante, não ter a importância que
lhe atribuiu, a decisão de piso havia se manifestado, e que foi reproduzido no acórdão recorrido, do
qual a seguir se relembram algumas passagens:
Foi ressaltado que o motivo para a extinção da holding Mantecorp
Participações S.A, conforme AGE realizada em 06/12/2010, era a ausência de
interesse dos acionistas na sua manutenção e que os Fundos de Investimento
permitiriam uma melhor governança corporativa e o controle político e
econômico do grupo de forma centralizada.
Ressaltou a fiscalização, porém, que da forma como os fatos se sucederam,
somente a simplificação da estrutura societária soou verdadeira, concluindo
que, embora formalmente válida, a extinção da holding Mantecorp
Participações S.A. não se mostrou um negócio jurídico oponível ao Fisco, não
repercutindo, portanto, na esfera tributária.
[...]
À propósito da formação dos fundos de investimento, os defendentes alegaram
que a fiscalização tratou de forma superficial o assunto. Conforme já
mencionado, a fiscalização não precisa se posicionar sobre todos os aspectos
do planejamento tributário. Para o lançamento, basta constatar que a operação
que envolveu a venda das ações da Mantecorp IQ para os FIP, seguida da
venda dessas ações para a Hypermarcas, não teve propósito negocial, tendo
servido substancialmente como forma de impedir o pagamento de tributos na
pessoa jurídica da holding precocemente extinta, que conduziu e estruturou
todo o negócio.
[...]
Desta forma, a data de 30/09/2010 representa o momento em que foram
firmadas as bases do próprio contrato, denunciando que o negócio foi
conduzido pela Mantecorp Participações S.A, extinta às vésperas da conclusão
da venda das ações, e não pelos Fundos de Investimento em Participações
(FIP), fato que evidencia o cerne do planejamento tributário abusivo e justifica
o lançamento na pessoa jurídica por meio da responsabilização tributária dos
demais sujeitos passivos implicados na ação fiscal.
[...]
A situação descrita, atestando que a condução e estruturação do contrato
foram feitas tendo à frente a Mantecorp Participações S.A, afasta ainda a
possibilidade de tributação nas pessoas físicas dos acionistas após a
devolução de capital, seja no momento da alienação das ações destes para os
FIP ou ainda numa hipotética venda direta para a Hypermarcas, como
sugeriram os defendentes a título de argumentação, em alternativa à
constituição do crédito tributário na pessoa jurídica.
[...]
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Como visto, na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido
em suas conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. [...]
[Destaques do Relator]
Entendo, portanto, que tal dispositivo legal invocado pela Embargante não se reveste
de tanta força assim, tanto que o litígio envolve outra situação, conforme trechos acima posicionados
e aliado a toda a apreciação contida no acórdão recorrido, mas, mesmo assim, a menção a tal
dispositivo foi comentada (supra) pela decisão de piso e reproduzida no acórdão recorrido , de forma
que não vejo o porque de acolher os embargos suscitados pela Embargante.”
Com relação aos outros embargos recepcionados, (permanência dos responsáveis
solidários e cancelamento de multa qualificada, relatoriados, e constam às fls.39 do Despacho de
Admissibilidade), de se dizer que os embargos não merecem ser acolhidos.
A decisão de piso, ressalte-se, contrariamente ao entendido no Despacho de
Admissibilidade, não condiciona a atribuição de responsabilidade solidária à existência de dolo,
razão da qualificação da multa de ofício, a qual, por unanimidade de votos, foi cancelada.
De se reproduzir excertos do que constou na decisão de piso e ratificado no voto
vencedor:
Também neste item, de se acatar o decidido pela instância primeira, pelos seus
próprios fundamentos:
“VIII. Responsabilidade tributária
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA AUTUAÇÃO.
De acordo com o TVF, tendo em vista que a Mantecorp Participações S.A. foi
extinta, as pessoas à época investidas do cargo de diretor respondem por
infração à lei com fundamento no disposto no artigo 135, inciso III do CTN.
São eles:
Anna Maria Capella Mantegazza
028.010.497-94 Diretora Presidente
Luca Mantegazza
246.994.448-14 Diretor Superintendente
Continuando, a fiscalização registrou que, por terem interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, com fundamento no artigo 124, I, do
mesmo Código, todos os acionistas foram arrolados no polo passivo da
autuação:

Acionistas
CPF
Gian Enrico Mantegazza
697.644.258-87
Anna Maria Capella Mantegazza
028.010.497-94
Luca Mantegazza
246.994.448-14
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Paola Mantegazza
086.071.188-97
Enriqueta Mantegazza Capella
213.612.838-82
Michele Mantegazza
093.898.998-77

Vale ainda transcrever alguns trechos do TVF que justificaram a qualificação
da multa ao evidenciar a participação direta dos acionistas pessoas físicas na
consecução do planejamento tributário abusivo, com reflexo também na
responsabilização tributária:
[GRIFO DO RELATOR]
Veja que a fundamentação legal para atribuição da responsabilidade solidária
foram os artigos 135, III e 124, I, ambos do CTN, não existindo qualquer vinculação com
constatação de dolo ou algo semelhante.
A decisão de piso apenas transcreveu elementos apontados pela autoridade
autuante que, no entendimento da autoridade lançadora, caracterizariam a conduta dolosa das
pessoas físicas.
Continuando com o voto vencedor:
SÍNTESE DOS ARGUMENTOS DA DEFESA.
No tocante à contestação da responsabilização com base nas disposições do
art. 135 do CTN, foi afirmado que para que a responsabilidade pudesse ser
imputada sob o aspecto da prática de atos com excesso de poderes,
imprescindível seria que a fiscalização enumerasse referidos atos, com a devida
comprovação de sua prática, bem como individualizando a conduta de cada
administrador, o que de fato não ocorreu. Enfatizou-se ainda que o impugnante
sempre demonstrou boa-fé em todas as suas ações, razão pela qual resta ainda
mais infundada tal imputação.
As pessoas físicas implicadas por força do art. 124, inciso I, do CTN,
destacaram que a referida norma (fundamento legal da responsabilidade no
presente caso) nada dispõe acerca da responsabilização dos acionistas nos
casos de extinção da pessoa jurídica, pela impossibilidade de cobrança dos
tributos em face desta última.
Com efeito, o ordenamento jurídico possui normativos específicos que versam
sobre os sujeitos responsáveis nos casos de pessoas jurídicas transformadas,
extintas ou cindidas - art. 5o do Decreto-Lei n° 1.598/77:
"Seção II
Responsáveis por Sucessão
Art 5o - Respondem pelos tributos das pessoas jurídicas transformadas, extintas
ou cindidas:
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

I - a pessoa jurídica resultante da transformação de outra;
II - a pessoa jurídica constituída pela fusão de outras, ou em decorrência de
cisão de sociedade;
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de
sociedade cindida;
IV - a pessoa física sócia da pessoa jurídica extinta mediante liquidação que
continuar a exploração da atividade social, sob a mesma ou outra razão social,
ou sob firma individual;
V - os sócios com poderes de administração da pessoa jurídica que deixar de
funcionar sem proceder à liquidação, ou sem apresentar a declaração de
rendimentos no encerramento da liquidação.
§ 1o - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa jurídica:
a) as sociedades que receberem parcelas do patrimônio da pessoa jurídica
extinta por cisão;
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio,
no caso de cisão parcial;
c) os sócios com poderes de administração da pessoa extinta, no caso do item
V."
À luz desses preceitos normativos - plenamente aplicáveis ao caso e que não
foram mencionados pela autoridade fiscal, é certo que os tributos devidos por
pessoa jurídica extinta apenas poderiam ser exigidos, no caso dos autos, de
sócios com poderes de administração ou por sócios pessoas físicas que
continuassem a explorar a atividade da pessoa jurídica extinta.
Foi ressaltado ainda que pela completa análise do Capítulo V do CTN, que
aborda todas as hipóteses de responsabilidade tributária, não se identifica
qualquer dispositivo capaz de incluir o impugnante no polo passivo dos autos
de infração ora combatidos
O artigo 124 do CTN aborda a solidariedade em função do interesse comum, a
qual ocorre quando há uma pluralidade de sujeitos concorrendo na hipótese de
incidência, sendo todos qualificados como contribuintes (por possuírem relação
pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador).
Enquanto na hipótese de responsabilidade tributária existe a possibilidade de
se atribuir a terceiro o cumprimento da obrigação tributária, por outro lado,
no campo da solidariedade por interesse comum (situação pretendida pelo
Agente Fiscal), os tributos somente podem ser cobrados daqueles que
praticarem o fato gerador, ou seja, dos contribuintes propriamente ditos, nos
casos de pluralidade no campo da sujeição passiva.
A comprovação do interesse comum mostra-se indispensável na medida em que
o mero e eventual interesse fático de uma determinada parte não é suficiente
para caracterizar o interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN para
fins de adoção do instituto da solidariedade.
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

ANÁLISE
DOS
ASPECTOS
LEGAIS
DA
RESPONSABILIZAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
Primeiramente, vamos analisar a questão em relação à aplicação das
disposições do art. 124, inciso I, do CTN, que abarca a responsabilização de
todos os acionistas pessoas físicas (ora impugnantes) da extinta holding -
Mantecorp Participações S.A.
Conforme foi abordado nos itens precedentes desse Voto, em razão dos fatos
apurados, considerou-se correto que os tributos devidos em razão do ganho de
capital deveria ter sido suportado pela Mantecorp Participações S.A, que foi a
empresa que conduziu e estruturou todo o negócio que resultou na venda das
ações da Mantecorp IQ para a Hypermarcas.
Em razão da extinção da pessoa jurídica, também foi considerado legítimo o
lançamento em face das pessoas físicas dos acionistas, alçadas à condição de
sujeitos passivos, por força das disposições do art. 121 do CTN, norma inserida
no Capitulo IV - Sujeito Passivo.
Dentro deste mesmo capítulo do CTN, tratando da responsabilidade solidária,
pode ser destacado o art. 124, inciso I, que assim prescreve:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;"
A responsabilidade, nesse caso, é atribuída às "pessoas que tenham interesse
comum"; não há distinção se é pessoa jurídica ou pessoa física, pode ainda ser
sócio, acionista ou qualquer outra pessoa, desde que comprovado o interesse
comum na situação de que constitua o fato gerador, independentemente de
qualquer vinculação de caráter sucessório.
Disto isto, pode-se afirmar que as disposições do art. 5o do Decreto-Lei n°
1.598, de 26 de dezembro de 1977, citadas pelos impugnantes e que tratam de
responsabilidade por sucessão, não esgotam em si as possibilidades de
responsabilização, inclusive pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta.
Subsiste, portanto, a hipótese de, ao acionista da pessoa jurídica extinta, ser
atribuído vínculo de responsabilidade em razão de ficar caracterizado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, nos moldes definidos no art. 124, I, do CTN, passando a pessoa física
a figurar no polo passivo da autuação.
Admitida a responsabilização do acionista pessoa física pelos créditos
tributários devidos pela pessoa jurídica formalmente extinta, passa-se a
analisar se, no caso concreto, houve a ocorrência do chamado "interesse
comum", condição imposta para a caracterização da responsabilidade
solidária.
Conquanto os impugnantes sustentem a falta de comprovação do interesse
comum acima referido, os documentos constantes dos autos, em consonância
com os registros feitos pela fiscalização no TVF, são fartos a comprovar sua
existência.
Fl. 6451
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Desde a extinção precoce da Mantecorp Participações S.A, a atuação dos
acionistas visando à consecução da venda das ações da Mantecorp IQ é
evidente, uma vez que a reorganização societária não poderia passar sem o
crivo dessas pessoas que detinham o controle acionário da holding.
Extinta a pessoa jurídica, em seguida a presença dos acionistas se faz notar
pela venda das ações da Mantecorp IQ, das quais eram possuidores diretos,
para os cinco Fundos de Investimento em Participações (FIP) constituídos.
Conforme contratos celebrados com esses fundos (doc. fls. 2223/2280), em
cada um deles o acionista especificado apareceu na qualidade de vendedor,
enquanto os outros acionistas figuraram como intervenientes-anuentes,
evidenciando a atuação conjunta das pessoas físicas em todo o processo.
Ato contínuo, os cinco FIP realizaram a alienação das ações para a
Hypermarcas, por meio do Contrato de Venda e Compra de Ações,
Incorporação de Ações e Outras Avenças (doc. fls. 21/60) e, mais uma vez,
todas as pessoas físicas figuraram na qualidade de intervenientes-anuentes,
demonstrando total conhecimento dos fatos e manifestando a sua concordância
expressa com o negócio.
Diferentemente da venda de mercadorias ou da prestação de serviços,
realização de despesas e outras situações geradoras de resultados em que os
acionistas se mostram distantes do cotidiano da pessoa jurídica e diversamente
de outros momentos em que as decisões mais relevantes são tomadas pelos
administradores da empresa, a venda das ações da Mantecorp IQ teve atuação
direta de todos os acionistas, em todas as principais fases do processo, em
especial naquelas que evidenciaram o planejamento tributário abusivo que
resultou na falta de recolhimento dos tributos devidos pela pessoa jurídica
extinta, em decorrência do ganho de capital auferido na operação.
Portanto, não há como negar que as pessoas físicas arroladas na autuação
como responsáveis tributários tiveram interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador da obrigação principal, nos estritos termos do art.
124, inciso I, do CTN.
Especificamente em relação a Anna Maria Capella Mantegazza e Luca
Mantegazza, além de terem sido arrolados como responsáveis tributários com
base no art. 124, I, do CTN, também o foram com fundamento no art. 135, III
do mesmo Código, que assim prescreve:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
[..]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado."
É oportuno destacar que, a respeito da natureza dos atos causadores da
responsabilidade tributária dos administradores (“sócios-gerentes”, na
expressão consagrada), no Parecer PGFN/CRJ/CAT/No 55/20093, foi
enfatizado que o “sócio-gerente”, de acordo com a jurisprudência aceita pelo
STJ, torna-se responsável não por ser “sócio”, mas por ter cometido ato ilícito
enquanto “gerente”. Em verdade, a condição de sócio é irrelevante. Dois são
Fl. 6452
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

os elementos verdadeiramente relevantes para sua responsabilização: (a) ser
administrador e (b) ter cometido ato ilícito nessa posição. Ainda nesse aspecto,
consta ainda do Parecer que o ato ilícito ensejador de responsabilidade
tributária pode ser tanto culposo quanto doloso e que a prova da prática de ato
ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública (salvo normas
especiais probatórias, como a relativa à CDA). [grifo do Relator - CARF)
Entendo, portanto, que a fundamentação apontada na decisão de piso, então
ratificadas no voto vencedor, não vincula a atribuição de responsabilidade tributária solidária aos
motivos que foram apontados pela autoridade lançadora para a qualificação da multa de ofício,
razão pela qual não acolho os embargos suscitados.
RESPONSÁVEl SOLIDÁRIO
LUCA MANTEGAZZA
Conforme relatoriado, os embargos apresentados são os mesmos apontados
anteriormente. Segundo o Despacho de Admissibilidade:
Verifica-se que os argumentos trazidos pelo responsável solidário LUCA
MANTEGAZZA são os mesmos já analisados em relação ao espólio de GIAN
ENRICO MANTEGAZZA e da responsável solidária ANNA MARIA CAPELLA
MANTEGAZZA, de modo que todos os fundamentos e conclusões ali adotados
são integralmente aplicáveis aos presentes embargos, sendo desnecessária,
neste passo, a reprodução de todo o teor já decidido.
Em assim sendo, os comentários deste Relator acerca dos embargos anteriores
prevalecem também para este Responsável Solidário.
RESPONSÁVEl SOLIDÁRIO
PAOLA MANTEGAZZA
Conforme relatoriado, os embargos apresentados (art.22 da Lei no 9.249/95) são
os mesmos apontados anteriormente. Segundo o Despacho de Admissibilidade:
Quando da apreciação dos demais embargos apresentados, entendemos que
este ponto, relativo à opção decorrente de expresso permissivo legal, realmente
carece de esclarecimento pelo Colegiado, à luz do que restou aprovado no voto
da Relatora original.
Com efeito, a questão se relaciona ao tópico 2) da p. 53 do acórdão, designado
pela Relatora como “Devolução de capital às pessoas físicas, uma opção legal
expressa no ordenamento jurídico”.
Assim, na esteira do que se decidiu em relação aos embargos opostos pelos
outros interessados, entendo que assiste razão à Embargante quanto a este
ponto.
Em assim sendo, os comentários deste Relator acerca dos (mesmos) embargos
anteriores prevalecem também para este Responsável Solidário.
Conclusão
Fl. 6453
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.289 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720188/2015-85

Ante o exposto, voto em não acolher os Embargos de Declaração haja vista a
constatação de inexistência dos vícios e/ou omissões apontados pelos Embargantes.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 6454
DF CARF MF
Original